Tribunal: TJMT
Processo: 1020159-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANY DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 120.166.296-65 (RECORRENTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1020159-92.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

STEFANY DE OLIVEIRA MORAES

Recorrido:

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO. VENCIMENTO DAS FATURAS SUBSEQUENTES, DE FORMA ANTECIPADA EM PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDORA NÃO PODE SER COMPELIDA A LIBERAR CRÉDITO E PARCELAR OS VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais ajuizada em face do Banco PAN S/A. Em síntese, a autora informa que é titular de cartão de crédito administrado pela reclamada, restando inadimplente com a fatura de novembro/2021, sendo necessário realizar o parcelamento da conta. Informa que o parcelamento foi deferido em 14 parcelas no valor aproximado de R$ 100,00 (cem reais). Informa que deixou de adimplir a terceira parcela, e ao tentar realizar um novo parcelamento teve o pedido negado, bem como teve o valor total da dívida antecipado. Sustenta a abusividade da conduta da reclamada, razão pela qual busca o refinanciamento do débito, além de indenização por danos morais.

2.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, a inadimplência do consumidor em relação a terceira parcela do refinanciamento realizado pela autora.

3.
Em se tratando de relação jurídica contratual bilateral, não há qualquer abusividade na cláusula de vencimento antecipado da dívida, porquanto encontra respaldo nos artigos 121 e 127 do Código Civil.

4.
A instituição financeira não praticou qualquer ato ilícito ao realizar o vencimento antecipado das faturas e de suspender o crédito do consumidor, e, por consequência, não há que se falar em abusividade do caso em análise, mormente porque há previsão contratual expressa acerca da possibilidade de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

5.
Portanto, em se tratando de relação jurídica bilateral, incide o princípio da Autonomia da Vontade onde as partes possuem liberdade para contratar, além da liberdade de determinar o conteúdo do contrato.

6.
Assim, sobre o pedido de liberação de crédito, verifico desarrazoado que, de plano, o judiciário interfira em questões volitivas das partes, sob pena de incorrer em um inconveniente intervencionismo estatal nas relações privadas.

7.
O banco reclamado possui liberdade para ofertar as formas de pagamento dos seus serviços, do modo que melhor lhe convier, assim, deverá à parte reclamante buscar outro meio consensual de negociação com a instituição reclamada.

8.
Descontos ou parcelamentos da dívida, cabem ao credor por liberalidade de sua própria iniciativa, sendo inapropriado impor o parcelamento da dívida e a liberação de crédito como pretende a demandante. Ademais, calha frisar, que há questões de política bancária que amparam a liberalidade da instituição bancária em conceder ou não crédito e seus limites, pois, decorrente da atividade de risco que impõe observância de critérios e avaliações econômico-financeiras.

9.
Deste modo, a instituição financeira não praticou qualquer ato ilícito ao realizar o vencimento antecipado das faturas e de suspender o crédito do consumidor, e, por consequência, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco dever de indenizar.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022